Tribunal: TJDFT
Processo: 0732184-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732184-93.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF RECORRIDOS: CHINAIDER DAS NEVES MARINS, JANDER MESSIAS DE MARINS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO FILHO EM COMUM. NECESSIDADE DE SER PARTE NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O agravante pretende a inclusão no polo passivo da execução de pessoa que não figurou no contrato, quer como tomadora do serviço, quer como garantidora (fiador). 2. A inclusão do genitor não signatário do contrato no polo passivo da é cabível em sede de ação cognitiva e não de execução, cuja pretensão deve ser exercida apenas contra aqueles que figuram como devedor e garantidores no título executivo. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, inciso V, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.643 e 1.644, ambos do Código Civil, e 22 da Lei 8.069/1990, sob o argumento de ser possível a inclusão do outro genitor no polo passivo da demanda relativa à prestação de serviços educacionais, no curso da execução, ainda que seu nome não conste no título executivo. Assevera que o Código Civil é claro no sentido de que a dívida familiar, que inclui dívida escolar do filho atrai a responsabilidade de ambos os genitores, independente de assinatura do contrato. Defende que o caso em tela se trata de solidariedade extraordinária decorrente de Lei, razão pela qual deve ser incluído no polo passivo da demanda ambos os genitores. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 1.643 e 1.644, ambos do Código Civil, e 22 da Lei 8.069/1990. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023